Tribunal: TJDFT
Processo: 0728001-70.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ORDEM JUDICIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. INEXISTÊNCIA DE VAGAS. ASSISTÊNCIA À SAÚDE. REALIZADA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIDO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão que negou provimento ao recurso dos autores e manteve a sentença que julgou improcedente pedido de danos morais decorrente do descumprimento de ordem judicial para internação em leito de UTI.

2. Em seu recurso, os embargantes alegaram que a decisão, ora impugnada, deixou de analisar a tese do acórdão no 11510744 de que, a partir do momento em que existe ordem judicial a ser cumprida pela Administração surge o dever específico da Administração de agir para evitar o dano. O descumprimento dessa ordem materializa a omissão específica do embargado (nexo de causalidade), dando ensejo à responsabilização. Nesse passo, a conduta do Distrito Federal, que descumpriu a ordem judicial, quando havia risco iminente à vida do familiar dos embargante, o que culminou em seu óbito, constituiu a omissão em ilícito civil a ser reparado.

3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95.

4. O acórdão embargado esclareceu todos os pontos levantados pelo embargante, especialmente nos itens 7, 8 e 9.

5. Tal como consignado no acórdão, em que pese o descumprimento da medida liminar deferida nos autos, não houve a transferência do autor para leito de UTI em razão da inexistência de leito vagos na rede pública ou privada naquela data. Ainda, com todas as limitações decorrentes da estrutura do IHBDF o autor recebeu todo atendimento médico possível para seu quadro de saúde. Por fim, não se constatou que a evolução do parente das autoras a óbito decorreu da exclusiva falta de internação em leito de UTI. Por estas razões, mantêm-se o entendimento de que não houve, na espécie, os alegados danos morais.
6. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.

7. Embargos conhecidos e rejeitados.